Tribunal: TJSP
Processo: 2065008-89.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Agravo de instrumento. Mandado de segurança. Indeferimento de liminar. Pretensão de suspensão da exigibilidade de crédito tributário. Ausência de demonstração de eventual ilegalidade. Presunção de legitimidade do auto de infração e imposição de multa. Não preenchimento dos requisitos necessários para concessão da objetivada tutela antecipada. Depósito do montante integral não efetuado.

Ementa:
Agravo de instrumento. Mandado de segurança. Indeferimento de liminar. Pretensão de suspensão da exigibilidade de crédito tributário. Ausência de demonstração de eventual ilegalidade. Presunção de legitimidade do auto de infração e imposição de multa. Não preenchimento dos requisitos necessários para concessão da objetivada tutela antecipada. Depósito do montante integral não efetuado. Desacolhimento ao argumentado pela agravante. Logo, recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000998333
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2065008-89.2020.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que é agravante
ADRIANA DONATO DOS ANJOS, é agravado KEYLA FERREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS
MANFRÉ (Presidente), ANTONIO CARLOS MALHEIROS E JOSÉ LUIZ
GAVIÃO DE ALMEIDA.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
ENCINAS MANFRÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2065008-89.2020.8.26.0000 -Voto no 34.708
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO 2065008-89.2020.8.26.0000.
COMARCA: SOROCABA.
AGTE.:
ADRIANA DONATO DOS ANJOS.
AGDA.:
DELEGADA TRIBUTÁRIA DE SOROCABA DRT 04
NÚCLEO DE FISCALIZAÇÃO 03.
VOTO 34.708.
EMENTA:
Agravo de instrumento. Mandado de
segurança. Indeferimento de liminar.
Pretensão
de
suspensão
da
exigibilidade de crédito tributário.
Ausência de demonstração de eventual
ilegalidade. Presunção de legitimidade
do auto de infração e imposição de
multa.
Não
preenchimento
dos
requisitos necessários para concessão
da
objetivada
tutela
antecipada.
Depósito do montante integral não
efetuado.
Desacolhimento
ao
argumentado
pela
agravante.
Logo,
recurso improvido.
Trata-se de agravo de instrumento
(folhas 1 a 10) interposto por Adriana Donato
dos Anjos contra a respeitável decisão (folhas
11 e 12) pela qual, a propósito de mandado de
segurança por ela impetrado contra ato da
Delegada Tributária de Sorocaba DRT 04 Núcleo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2065008-89.2020.8.26.0000 -Voto no 34.708
3
de Fiscalização 03, não se lhe concedeu a
liminar requerida.
Essa agravante, com efeito, alegou,
em suma, o seguinte: a) cabimento do recurso; b)
ser de rigor a concessão de efeito suspensivo,
haja vista grave risco de dano às respectivas
imagem e honra decorrente de eventual negativação indevida; c) ausência de
transferência patrimonial a configurar hipótese
de incidência para a cobrança de ITCMD; d) ser
de consideração o constante de procedimento
administrativo
próprio;
e)
inexistência
de
doação; f) observância aos arestos colacionados;
g) logo, que se confira efeito suspensivo ativo
ao presente agravo e, ao final, que se o
proveja.
Recebeu-se
o
recurso
apenas
no
efeito devolutivo (folhas 175 a 177).
Houve apresentação de resposta pela
agravada (folhas 185 a 191).
É o relatório, preservado, no mais,
o referente a essa decisão a quo.
Impõe-se negar provimento a este

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2065008-89.2020.8.26.0000 -Voto no 34.708
4
recurso.
A propósito, desacolhe-se o alegado
pela
ora
agravante
referente
à
pretensa
suspensão da exigibilidade do crédito tributário
sob exame, porque não preenchidos os requisitos
previstos nos artigos 300 do Código de Processo
Civil e 7o, III, da Lei 12.016/2009 para a
conferência da antecipação de tutela objetivada.
Com efeito, em conformidade a esses
dispositivos, para a concessão do provimento de
urgência é imprescindível que estejam atendidos
os seguintes pressupostos: demonstração de elementos relacionados à verossimilhança do
alegado pela parte (fumus boni iuris), risco de
dano irreparável ou de difícil reparação em
razão da demora na prestação jurisdicional (periculum in mora) e reversibilidade dos
efeitos dessa decisão.
Na hipótese sob exame, porém, não há
elementos
relativos
ao
preenchimento
dos
supracitados requisitos.
Essa recorrente impetrou mandado de
segurança pelo qual alega a ilegalidade da
cobrança
consubstanciada
no
AIIM
4.101.085,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2065008-89.2020.8.26.0000 -Voto no 34.708
5
relativa a ITCMD (folhas 28 a 50).
O digno juiz da causa indeferiu o
provimento de urgência requerido, fazendo-o nos
seguintes termos (folhas 11 e 12):
“(...) Não vislumbro, neste juízo de
cognição sumária, elementos a indicar ilegalidade no
lançamento e cobrança de ITCMD por doação recebida
pela impetrante, uma vez que realizado o lançamento
com
base
em
declaração
prestada
pela
própria
impetrante para a Secretaria da Receita Federal.
Observo
que,
por
inteligência
dos
artigos 1.658 a 1.662 do Código Civil, no regime de
comunhão parcial de bens há um patrimônio comum e os
patrimônios
particulares
dos
cônjuges,
formados
pelos bens excluídos da comunhão, sendo possível
juridicamente a doação de um cônjuge a outro, desde
que tenha por objeto bem excluído da comunhão,
contrariamente ao quanto sustentado pela impetrante.
Registro, inclusive, que doações de
tal natureza importam adiantamento de herança, nos
termos do artigo 544 do Código Civil.
Assim sendo, não se vislumbra, 'prima
facie', ilegalidade no lançamento realizado pelo
Fisco Estadual, até mesmo por se presumir que, uma
vez declarada a doação para a Secretaria da Receita
Federal, teve por objeto bem excluído da comunhão,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2065008-89.2020.8.26.0000 -Voto no 34.708
6
cumprindo consignar, a propósito, não haver nos
autos documentos a demonstrar o contrário.
Anoto, ainda, ser possível constatar
que as notificações foram encaminhadas para a autora
no
endereço
do
domicílio
do
casal,
sendo
posteriormente realizadas por edital, tendo em vista
que
infrutíferas
as
tentativas
de
notificação
pessoal, tampouco se vislumbrando, neste juízo de
cognição
sumária,
qualquer
ilegalidade
por
reconhecer quanto ao processo administrativo fiscal
(...)”.
A despeito do argumentado pela ora
agravante no sentido da ilegalidade da autação
em foco sustentação que diz respeito ao mérito
do writ e, desse modo, não cabe no estreito
âmbito
de
cognição
deste
recurso
-,
em
princípio, considera-se serem as presunções de
legitimidade
e
veracidade
atributos
do
ato
administrativo.
Logo, eventual desacerto decorrente
da apontada autuação necessitará apuração mais
detalhada
e
mediante
a
observância
dos
princípios do contraditório e da ampla defesa.
Daí ser imprescindível a prévia oitiva da
autoridade apontada como coatora.
Portanto,
considera-se
caso
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2065008-89.2020.8.26.0000 -Voto no 34.708
7
manutenção da respeitável decisão agravada.
A bem ver, outrossim, é presente não
ter sido efetuado por essa recorrente o depósito
do montante integral, o que inviabiliza, por
ora, a suspensão da exigibilidade do crédito
tributário nos termos do artigo 151, II, do
Código Tributário Nacional.
Por sinal, possível a dispensa desse
depósito em situações excepcionais, nos termos
do inciso V desse preceito. Contudo, não se
verifica
presente
excepcionalidade
no
caso
concreto.
Ainda como observado pela autoridade
apontada coatora ao responder a esta insurgência
(folhas 187), “A legislação aplicável determina que
se dê a notificação via postal, no endereço que se
dispõe do contribuinte, seguida de publicação no
Diário Oficial, conforme comprovado às fls. 33 a 43
dos presentes autos.
A base legal encontra-se nos art. 40,
§ 1o, do Decreto no 46.655/02, que regulamenta o
procedimento referente ao ITCMD”.
Nesse sentido, ademais, é presente,
mutatis mutandis, aresto desta Corte cuja ementa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2065008-89.2020.8.26.0000 -Voto no 34.708
8
tem seguinte conformidade:
“ITCMD. Pretensão à suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Liminar
indeferida pela decisão agravada. Exame do mérito
que deve adequar-se aos limites estreitos do mandado
de segurança. Ilegalidade não comprovada. Presunção
de legitimidade do ato administrativo não elidida.
Agravo não provido”1.
À
vista
do
exposto,
nega-se
provimento ao recurso.
ENCINAS MANFRÉ, relator.
1 Agravo de instrumento 2142492-83.2020.8.26.0000, 10a Câmara de Direito Público, relator o
desembargador Antonio Carlos Villen, julgamento em 31 de julho de 2020.